Tribunal: TCU
Processo: 009.549/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos a acórdão que negou provimento a pedido de reexame.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam, nesta fase processual, embargos de declaração opostos pela Fundação Universidade de Brasília ao Acórdão 10327/2023-TCU-Primeira Câmara , que conheceu e negou provimento ao pedido de reexame interposto contra o subitem 9.3.1 do Acórdão 7532/2022-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do RITCU, conhecer dos embargos de declaração opostos pela Fundação Universidade de Brasília para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência do inteiro teor desta deliberação à recorrente e ao interessado.